Tribunal: TRF3
Processo: 0003337-31.2016.4.03.6106
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
367/740)

0003337-31.2016.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas. Preliminar acolhida.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que seja expedido ofício àquelas empresas, para apresentação de todos os documentos necessários a comprovação da especialidade dos períodos e, em caso de recusa das empresas, oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Sentença anulada. Preliminar acolhida; no mérito, apelação da parte autora e remessa necessária prejudicadas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0003337-31.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NILTON ROBERTO MAGOSSO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Adv

Inteiro teor:
367/740)

0003337-31.2016.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas. Preliminar acolhida.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que seja expedido ofício àquelas empresas, para apresentação de todos os documentos necessários a comprovação da especialidade dos períodos e, em caso de recusa das empresas, oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Sentença anulada. Preliminar acolhida; no mérito, apelação da parte autora e remessa necessária prejudicadas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0003337-31.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NILTON ROBERTO MAGOSSO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

APELADO: NILTON ROBERTO MAGOSSO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0003337-31.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NILTON ROBERTO MAGOSSO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

APELADO: NILTON ROBERTO MAGOSSO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período trabalhado em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como laborado(s) em atividade(s) especial(ais) o(s) período(s) de 01/02/1986 a 12/12/1986, 26/11/1987 a 26/06/1991, 01/08/1991 a 28/04/1995, 02/10/1995 a 27/08/1999 e 03/07/2002 a 31/12/2011, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a concessão da aposentadoria por tempo de serviço integral, com DIB na citação (03/06/2016), condenando-o, em consequência, ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente com base nos indexadores previstos na Tabela da Justiça Federal paras as Ações Previdenciárias, acrescidas de juros de mora previstos para a caderneta de poupança a contar da citação. Condenou o réu, também, ao pagamento de honorários de advogado, em percentual a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 8, § 40, inciso II, cumulado com art. 86 parágrafo único ambos do Código de Processo Civil, posto ter sido o autor sucumbente em parte dos seus pedidos.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Apela a parte autora alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa. No mérito afirma o exercício de atividades especiais também no(s) período(s) de 01/09/1975 a 21/12/1978, 29/04/1995 a 15/07/1995, 01/07/2000 a 30/09/2000, 02/10/2000 a 07/02/2001 e 09/03/2001 a 20/04/2002, pleiteando o seu reconhecimento e a concessão da aposentadoria especial com DIB na DER ou, subsidiariamente, a fixação da DIB na data do requerimento administrativo.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por sua vez, alega a impossibilidade do enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como especiais, notadamente em razão do uso de EPI e da ausência de comprovação da exposição à eletricidade de forma habitual e permanente e de prévia fonte de custeio.

Contrarrazões pelas partes.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0003337-31.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NILTON ROBERTO MAGOSSO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

APELADO: NILTON ROBERTO MAGOSSO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Acolho a preliminar de nulidade de sentença.

O compulsar dos autos revela ter a parte autora, na inicial, protestado pela produção de prova pericial.

A parte autora, ao apresentar a réplica da contestação, reiterou o pedido de realização de prova pericial, por similaridade, esclarecendo que somente a empresa ENERP forneceu o PPP, visto que as outras empresas SILCON ENGENHARIA, BARBOSA DISTRIBUIDORA e INTERVIA TELECOM encerraram suas atividades e requereu que fosse expedido ofício à ANEEL, porquanto vem se recusando reiteradas vezes em fornecer o PPP (ID 83355398/161-165).

O MM. Juiz a quo indeferiu a produção de prova pericial e a expedição de ofício (ID 83355399/20).

Verifico que, embora não haja nos autos comprovação de que o autor requereu junto às empresas em questão, o fornecimento de documentos comprobatórios de exposição a agentes nocivos, nem de sua recusa e nem de comprovação de encerramento das atividades das empresas SILCON ENGENHARIA, BARBOSA DISTRIBUIDORA e INTERVIA TELECOM, não foi concedido à parte prazo para que providenciasse tais documentos.

Dessa forma, procede a alegação da parte autora, porquanto não há comprovação nos autos de exposição a agentes nocivos em tais empresas.

Configurado o cerceamento de defesa, não pode prevalecer a r. sentença.

Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

Dessa forma, necessária a dilação probatória tal como requerida, a fim de que se estabeleça o devido contraditório, bem como permita a melhor instrução processual, permitindo um completo convencimento do julgador sobre a matéria de fato controvertida.

Deve, portanto, ser anulada a sentença e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que seja expedido ofício àquelas empresas, para apresentação de todos os documentos necessários a comprovação da especialidade dos períodos e, em caso de recusa das empresas ou de encerramento de suas atividades, que oportunize às partes a produção de perícia técnica, inclusive por similaridade, caso necessário, e o regular processamento, objetivando a comprovação do labor em condições especiais nos períodos pleiteados.

Ante o exposto, acolho a preliminar para anular a r. sentença e determino o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento, com a devida dilação probatória, restando prejudicados o exame do mérito da apelação da parte autora e a remessa necessária.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas. Preliminar acolhida.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que seja expedido ofício àquelas empresas, para apresentação de todos os documentos necessários a comprovação da especialidade dos períodos e, em caso de recusa das empresas, oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Sentença anulada. Preliminar acolhida; no mérito, apelação da parte autora e remessa necessária prejudicadas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar para anular a r. sentença e julgar prejudicados o mérito da apelação da parte autora e a remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.